Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719429-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLODOALDO ROGERIO DOS REIS AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado, CLODOALDO ROGERIO DOS REIS, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0709945-74.2019.8.07.0020) ajuizada pelo condomínio AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS. A decisão agravada intimou o agravante executado para reparar as áreas ainda pendentes com a respectiva limpeza e descarte de material da construção demolida, tendo ressaltado que o mandado de verificação não teria concluído pelo cumprimento de todos os termos do título exequendo, por carecer de competência técnica e conhecimento das normas internas do condomínio. Confira-se: “Conforme determinado em sentença/acórdão e conforme a verificação cumprida via mandado, intime-se a parte executada para reparar as áreas ainda pendentes de reparação, bem como proceder com a limpeza e descarte do entulho da obra deixado de forma irregular no local da construção demolida, conforme requer o Condomínio Exequente. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar nos autos o cumprimento da medida, sob pena de adoção das medidas coercitivas pertinentes. Publique-se. Intimem-se”. (ID 153761349.) - g.n. Opostos embargos de declaração, a referida decisão foi integrada nos seguintes termos: “Conheço dos embargos de declaração interpostos contra a decisão de Id. 153761349, pois tempestivos. No mérito, entretanto, dou parcial provimento a fim de cumprir com o princípio da proibição da decisão surpresa e, consequentemente, conceder prazo para que a parte executada manifeste-se, com base no princípio do contraditório substancial, sobre a petição de Id. 145045035 e seus documentos anexos, comprovando, se possível que cumpriu com exatidão todos os termos da sentença/acórdão exequendos. Indefiro os demais argumentos trazidos nos embargos, uma vez que a diligência de verificação feita pelo Oficial de Justiça não tem o condão de concluir pelo cumprimento de todos os termos da sentença e acórdão exequendos, por carecer de competência técnica e conhecimento das normas internas do condomínio, o que somente um profissional nomeado por este Juízo poderia constatar. Entretanto, o juiz é o destinatário da prova e, tanto a diligência realizada, como os argumentos e documentos trazidos pelas partes influenciarão na formação do convencimento deste Juízo. Portanto, conheço dos embargos de declaração interpostos e dou-lhes provimento parcial, apenas para reconhecer o direito ao contraditório e conceder o prazo de cinco dias para manifestação do embargante/executado sobre a petição de Id. 145045035 e seus documentos anexos. Após, retornem-me conclusos”. (ID 156530739.) - g.n No agravo, o executado pede a concessão de efeito suspensivo visando sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, pois determinou obrigações não abrangidas pelo título exequendo, extrapolando os limites da coisa julgada. Em suas razões, alega que a decisão agravada teria determinado obrigação de promover reparos além do estabelecido na sentença exequenda, os quais já teriam sido realizados. Afirma que, nos termos do laudo de verificação colacionado aos autos, logrou comprovar o cumprimento da obrigação definida no título judicial, qual seja, demolição da estrutura metálica e reparos determinados, consistentes na cimentação e impermeabilização dos locais em que a estrutura metálica fora afixada, tapados os buracos e rachaduras. Aduz, no entanto, que a decisão agravada teria desconsiderado o laudo de verificação e determinado obrigação diversa com reparo de áreas não abrangidas pelo título exequendo, relativo à abertura na laje (acessa o telhado), demolição de escada de acesso em área interna e limpeza. Defende, ainda, que o projeto de arquitetura apresentado para emissão da carta de habite-se contemplaria a abertura de acesso ao terraço com a respectiva escada interna, sendo de interesse do próprio condomínio a sua manutenção. Assim, conclui que a decisão agravada “que defere a pretensão do Agravado quanto ao fechamento da abertura na laje (acesso ao telhado) e a demolição escada (via de acesso ao telhado), extrapola a obrigação (...) que, aliás, encontra-se de cumprida com a demolição da estrutura metálica a e a reparação das áreas afetadas, nos moldes fixados na decisão exequenda”. (ID 46887970 - Pág. 12.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 46887975.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida em ação de conhecimento visando a demolição construção irregular em área comum, realizada na laje do condomínio, com a respectiva reparação dos danos, sendo que o título executivo de determinou ao agravante executado as seguintes obrigações: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para confirmar os termos da medida liminar anteriormente deferida nos autos e determinar que o réu promova, no prazo máximo de 60 dias, a demolição das obras descritas na inicial, realizadas na área comum do condomínio autor, sob pena de adoção das medidas coercitivas pertinentes”. (ID 41202115 - Pág. 3.) “Por outro, provejo o apelo do autor, Condomínio Quinta das Águas (ID 6965580) para reformar, parcialmente, a sentença apelada, a fim de acolher o pedido de condenação do requerido a reparar as áreas afetadas com a construção irregular, cimentar e impermeabilizar todos os locais em que a estrutura metálica e os acessórios da construção irregular foram afixados no telhado do Condomínio, tapando os buracos e rachaduras deixados, nos moldes previstos em norma interna”. (ID 41202115 - Pág. 4.) A decisão agravada, de sua vez, intimou o agravante executado para promover o cumprimento integral do julgado, nos seguintes termos, “reparar as áreas ainda pendentes de reparação, bem como proceder com a limpeza e descarte do entulho da obra deixado de forma irregular no local da construção demolida”. O agravante executado, no entanto, defende que a decisão agravada teria determinado obrigação diversa e promover reparos além daquele estabelecido no título exequendo, os quais já teriam sido realizados, nos termos do laudo de verificação colacionado aos autos. Em que pese a alegação do agravante, inexiste nos autos determinação de obrigação não abrangida pela sentença exequenda, tampouco afronta aos limites da coisa julgada. Ao que consta dos autos, a sentença condenatória determinou ao agravante executado a demolição das obras irregulares realizadas na área comum (especificamente na laje do condomínio), sendo acrescida, em sede recursal, a determinação para reparar as áreas afetadas com a respectiva construção irregular (cimentar e impermeabilizar todos os locais em que a estrutura metálica e os acessórios da construção irregular foram afixados no telhado do Condomínio, tapando os buracos e rachaduras deixados), nos moldes previstos em norma interna. Ou seja, conforme se infere do título executivo, o objeto da presente execução está centrado em duas obrigações: a) demolição das obras irregulares na área comum realizada na laje do condomínio; b) obrigação de reparar as áreas afetadas nos moldes previstos em noma interna. Disso decorre que, identificado que o executado deixou de promover o cumprimento integral do julgado, a decisão que determinou o reparo nas áreas ainda pendentes na laje do condomínio (seja com o fechamento da abertura na laje ou demolição de escada de acesso ao telhado) procedendo a respectiva limpeza (descarte de entulho da construção demolida), não representa violação aos limites da coisa julgada. Isso porque, a determinação do descarte do entulho originário da obra demolida, assim como a obrigação de fechamento da abertura na laje e escada de acesso construída, além de ser consequência lógica da ordem demolitória, decorre diretamente da determinação de a) demolição das obras irregulares (realizadas na laje do condomínio de área comum), assim com o b) obrigação de reparar as áreas afetadas (nos moldes previstos em noma interna), inexistindo violação aos art. 503 do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. 1. O cumprimento de sentença está limitado aos comandos do título executivo judicial, conforme preceitua o art. 503 do Código de Processo Civil, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Agravo de instrumento desprovido. (07024189220238070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2023). Ademais, conforme ressaltou a decisão agravada, a verificação feita pelo Oficial de Justiça não teve por pressuposto concluir pelo cumprimento integral dos termos do título judicial exequendo, notadamente porque, além não deter conhecimento das normas internas do condomínio, a diligência foi realizada antes de ser identificado nos autos a necessidade de reparo das pendências indicadas pelo condomínio exequente. Por fim, apesar de o agravante alegar que o projeto de arquitetura, apresentado para emissão da carta de habite-se, contemplaria a abertura de acesso ao terraço e respectiva escada interna, tal afirmação não ampara a pretensão do agravante, haja vista que a alegada previsão no projeto pressupõe, de fato, a existência da referida "abertura na laje" e "escada de acesso" previamente construída, dispensando a necessidade de obra (irregular) a ser realizada pelos condôminos, sendo contraditória a tese defendida pela parte. Outrossim, o agravante não logrou demonstrar a sua efetiva previsão no documento por ele indicado, acrescido que as imagens juntadas ao feito não indicam a sua existência em qualquer outra unidade autônoma, o que revela se tratar de obra não prevista. Portanto, ausentes os pressupostos para concessão da medida liminar, deve ser mantida a decisão que intimou o agravante executado para reparar as áreas ainda pendentes com a respectiva limpeza e descarte de material da construção demolida, não havendo falar em obrigações não abrangidas pelo título exequendo ou fora dos limites da coisa julgada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023 14:40:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador